Tribunal: TJPA
Processo: 0807152-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807152-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SOUZA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807152-31.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADOS: PEDRO HENRIQUE SOUZA ARAUJO.

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO PRESCRITO A PACIENTE JOVEM (19 ANOS). NEGATIVA FUNDADA EM ROL DA ANS E DUT 60. CARÁTER DO ROL (TAXATIVIDADE MITIGADA). PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. ART. 300 DO CPC: PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PERICULUM IN MORA INVERSO AFASTADO. MANUTENÇÃO DA TUTELA QUE DETERMINA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO EM 48H. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que determinou a operadora do plano de saúde a autorizar e custear exame PET-CT oncológico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) Se a negativa de cobertura baseada na ausência de preenchimento da DUT 60 e no rol da ANS se sustenta frente à prescrição médica expressa; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência; (iii) se há periculum in mora inverso apto a obstar a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência do STJ firmou que, embora o rol da ANS seja em regra taxativo, admite-se mitigação quando preenchidos os critérios definidos pela Segunda Seção e, após a Lei 14.454/2022, quando presentes as condições legais, não podendo as DUT restringir exame essencial indicado pelo médico assistente (REsp 2.057.897/SP; AgInt no REsp 2.137.002/SP). No caso, a prescrição médica fundamentada evidencia a probabilidade do direito; o perigo de dano é patente, pois a negativa compromete a elucidação diagnóstica e a condução terapêutica. Tese de periculum in mora inverso rejeitada: impacto econômico genérico não prevalece sobre o direito à saúde e a finalidade do contrato (CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807152-31.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADOS: PEDRO HENRIQUE SOUZA ARAUJO.

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
PEDRO HENRIQUE SOUZA ARAUJO,
buscando a reforma da decisão monocrática de Id. 26327547, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão proferida pelo do juízo da 1ª vara cível e empresarial de Belém/PA que determinou a operadora do plano de saúde a autorizar e custear, no prazo de 48 horas, a realização de exame PET-CT oncológico prescrito ao agravado, sob pena de multa diária.

Nas
razões do agravo interno

(Id. 26871241, fls. 1-16),
sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois o exame PET-CT oncológico requerido pelo agravado não está contemplado no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, encontrando-se sujeito às condições específicas da Diretriz de Utilização nº 60, as quais não estariam preenchidas no caso concreto.

Aduz que a prescrição médica, por si só, não é suficiente para impor a cobertura contratual, sob pena de se admitir interpretação que afronta o caráter taxativo do rol, consolidado pelo STJ e reafirmado pela Lei nº 14.454/2022.

Alega, ainda, que a manutenção da decisão pode gerar efeito multiplicador de condenações semelhantes, com grave impacto econômico no sistema de saúde suplementar, configurando risco de periculum in mora inverso.

Não foram apresentadas contrarrazões
, conforme certidão emitida pela UPJ de direito público e privado, juntado ao Id. 28343889.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME
PET-CT ONCOLÓGICO
PRESCRITO A PACIENTE JOVEM (19 ANOS). NEGATIVA FUNDADA EM
ROL DA ANS
E
DUT 60
. CARÁTER DO ROL (TAXATIVIDADE MITIGADA).
PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA
. ABUSIVIDADE DA RECUSA.
ART. 300 DO CPC
: PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS.
PERICULUM IN MORA INVERSO
AFASTADO. MANUTENÇÃO DA TUTELA QUE DETERMINA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO EM 48H.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que determinou a operadora do plano de saúde a autorizar e custear exame PET-CT oncológico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
(i) Se a negativa de cobertura baseada na ausência de preenchimento da DUT 60 e no rol da ANS se sustenta frente à prescrição médica expressa; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência; (iii) se há periculum in mora inverso apto a obstar a medida.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
:
A jurisprudência do STJ firmou que, embora o rol da ANS seja em regra taxativo, admite-se mitigação quando preenchidos os critérios definidos pela Segunda Seção e, após a Lei 14.454/2022, quando presentes as condições legais, não podendo as DUT restringir exame essencial indicado pelo médico assistente (REsp 2.057.897/SP; AgInt no REsp 2.137.002/SP). No caso, a prescrição médica fundamentada evidencia a probabilidade do direito; o perigo de dano é patente, pois a negativa compromete a elucidação diagnóstica e a condução terapêutica. Tese de periculum in mora inverso rejeitada: impacto econômico genérico não prevalece sobre o direito à saúde e a finalidade do contrato (CDC).

IV.
DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso conhecido e não provido
.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 26327547, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a determinação do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que compelira a operadora a autorizar e custear, no prazo de 48 horas, a realização de exame PET-CT oncológico prescrito ao agravado, sob pena de multa diária.

Em suas razões, a agravante repisa novamente os mesmos argumentos aduzidos no agravo de instrumento, afirmando que que o exame solicitado não se encontra previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, estando condicionado ao cumprimento da Diretriz de Utilização nº 60, cujos requisitos não teriam sido demonstrados no caso concreto.

Defende que a prescrição médica não pode, isoladamente, obrigar a cobertura, sob pena de esvaziamento do caráter taxativo do rol, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Lei nº 14.454/2022. Aduz, ainda, risco de periculum in mora inverso, em razão do impacto econômico da medida sobre o sistema de saúde suplementar.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso é cabível e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

Superado o juízo de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Não obstante as razões apresentadas, não assiste razão à parte agravante, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

“[...]

É o suscinto relatório. Decido monocraticamente.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos de origem, verifico que o agravado, jovem de 19 anos, é usuário da operadora agravante e foi diagnosticado com neoplasia benigna de localização não especificada (CID-10 D369), conforme relatórios médicos de Ids. 138887535 e 138887536. Diante de seu quadro clínico, seu médico assistente solicitou a realização do exame PET-CT oncológico para elucidação diagnóstica, o qual foi negado pela agravante, como consta do Id. 138887534.

A agravante sustenta que o exame solicitado não se encontra no rol de cobertura obrigatória da ANS, e que não restaram preenchidos os critérios técnicos previstos na Diretriz de Utilização nº 60 (DUT 60), razão pela qual entende não ser devida a cobertura.

Não obstante as razões aduzidas pelo agravante, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

A controvérsia recursal reside na alegada ausência de pressupostos autorizadores para concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

Ocorre que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, sendo abusiva a negativa de cobertura com base exclusiva na ausência de previsão no referido rol, quando há expressa recomendação médica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1882735 SP 2020/0164233-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

3. O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957113 SP 2020/0319089-0, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

No caso concreto, existe expressa prescrição médica fundamentando a necessidade do exame PET-CT, instrumento essencial para o diagnóstico e acompanhamento da patologia apresentada, demonstrando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio do exame sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Assim, verifico que restou evidenciado a probabilidade do direito invocado.

No tocante ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, este também se encontra presente, na medida em que a não realização do exame pode comprometer o diagnóstico preciso e a continuidade do tratamento, gerando risco concreto à saúde e à vida do agravado.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento. Vejamos.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET-CT. TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de exame PET-CT oncológico (PET-SCAN) para o tratamento de câncer e a caracterização dos danos morais decorrentes da negativa de custeio.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS.Precedentes.

3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual.

4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não é o caso dos autos.

5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2137002 SP 2024/0132213-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO. CRITÉRIOS DA SEGUNDA SEÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. CARÁTER INOVADOR. TRATAMENTO CONTINUADO. APLICAÇÃO EX NUNC. NEOPLASIA MALIGNA. EXAME DE PET-SCAN. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). MERO ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS. EFEITO IMPEDITIVO DE TRATAMENTO ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO.

1. Tratam os autos da interpretação do alcance das normas definidoras do plano referência de assistência à saúde, também conhecido como Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sobretudo com relação às Diretrizes de Utilização (DUT).

2. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.

3. A Lei nº 14.454/2022 promoveu alteração na Lei nº 9.656/1998 (art. 10, § 13) para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.

4. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.

5. A superveniência do novo diploma legal (Lei nº 14.454/2022) foi capaz de fornecer nova solução legislativa, antes inexistente, provocando alteração substancial do complexo normativo. Ainda que se quisesse cogitar, erroneamente, que a modificação legislativa havida foi no sentido de trazer uma "interpretação autêntica", ressalta-se que o sentido colimado não vigora desde a data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos ex nunc, já que a nova regra modificadora ostenta caráter inovador.

6. Em âmbito cível, conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei nova não alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua vigência. Seus efeitos somente podem atingir fatos presentes e futuros, salvo previsão expressa em outro sentido e observados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido.

7. Embora a lei nova não possa, em regra, retroagir, é possível a sua aplicação imediata, ainda mais em contratos de trato sucessivo.

Assim, nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser observadas, a partir da sua vigência, as inovações trazidas pela Lei nº 14.454/2022, diante da aplicabilidade imediata da lei nova.

Aplicação também do Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde, ocorridas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

8. Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que uniformizou a interpretação da legislação da época, devendo incidir aos casos regidos pelas normas que vigoravam quando da ocorrência dos fatos, podendo a nova lei incidir, a partir de sua vigência, aos fatos daí sucedidos.

9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.

10. Na hipótese, aplicando-se os parâmetros definidos para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida pela Lei nº 14.454/2022, conforme também demonstra o Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida de realização do PET-SCAN (ou PET-CT), ainda mais em se tratando de exame vinculado a tratamento de câncer.

11. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.057.897/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

No mesmo sentido, segue entendimento desta Egrégia Corte de Justiça;

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL E MATERIAL C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. DECISÃO QUE SE FUNDAMENTA NA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR E REALIZAR O EXAME PET-CT DE CORPO INTEIRO (PET DEDICADO ONCOLÓGICO). ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAL EXAME NAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021, DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR. PREVISÃO DE COBERTURA DE PET-CT PARA CANCER DE MAMA METASTICO. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA B, DA LEI 9.656/98. SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, TRATAMENTOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08119500620238140000 19182167, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. PET-SCAN - PET-CT . DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DO PLANO DE SAÚDE LIMITAR TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em autorizar as despesas inerentes a exame indispensável (Pet/Scan ou Pet/CT) para garantir a elucidação diagnóstica e o controle da evolução de doença grave.

2. O desatendimento aos critérios previstos nas Diretrizes de Utilização da ANS não constitui óbice ao custeio do exame, pois as orientações nelas previstas são referências básicas às operadoras/seguradoras de planos e seguros de saúde e não têm o condão de limitar ou excluir direitos contratualmente previstos.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada

4. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido, com aplicação de multa.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08011250320238140000 15818833, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, a decisão do magistrado a quo está em consonância com os precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

ASSIM, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido de manter integralmente os termos da decisão agravada.

[...]

Conforme restou consignado na decisão agravada, a jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui, em regra, caráter taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios (EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), sendo considerada abusiva a negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão no referido rol, sobretudo quando há prescrição médica expressa e fundamentada para exame ou tratamento essencial ao diagnóstico e acompanhamento da doença.

No caso concreto, restou comprovado que o agravado, paciente de apenas 19 anos, foi diagnosticado com
neoplasia benigna de localização não especificada (CID-10 D369)
, tendo seu médico assistente indicado a realização do exame PET-CT oncológico como imprescindível para a elucidação diagnóstica do estágio da doença, bem como a definição do tratamento adequado a ser adotado.

A negativa de cobertura, sob o argumento de ausência de previsão contratual e de enquadramento nas diretrizes da ANS, mostra-se desarrazoada e contrária ao dever de boa-fé objetiva e à função social do contrato, violando, ainda, a proteção especial à saúde prevista no art. 196 da Constituição Federal e a garantia de equilíbrio contratual assegurada pelo
Código de Defesa do Consumidor
.

Com efeito, A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que é
obrigatório o custeio, pelos planos de saúde, de exames, medicamentos e procedimentos necessários ao tratamento de câncer
, ainda que não constem expressamente do rol de procedimentos da
ANS
, haja vista que tal rol estabelece apenas cobertura mínima obrigatória e não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à vida do paciente, assegurados pela Constituição Federal e tutelados pelo
Código de Defesa do Consumidor
.

A Corte Superior jurisprudência consolidou-se também no sentido de que a negativa de cobertura do exame
PET-CT
pelas operadoras de planos de saúde configura prática abusiva, especialmente em casos de tratamento oncológico, nos quais o referido exame se mostra essencial tanto para a elucidação diagnóstica quanto para a adequada definição da conduta terapêutica.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE MOLÉSTIA COM RADIOTERAPIA PELO MÉTODO IMRT. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de exames, procedimentos ou medicamentos utilizados em tratamento contra o câncer, como no caso dos autos, bem como a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, nessas hipóteses, é desinfluente à análise da obrigatoriedade de custeio.

2. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282 e 356/STF. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito.

3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso lastreado, também, na alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.111.679/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET-CT. TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de exame PET-CT oncológico (PET-SCAN) para o tratamento de câncer e a caracterização dos danos morais decorrentes da negativa de custeio.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS.

Precedentes.

3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual.

4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não é o caso dos autos.

5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.137.002/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. O rol de cobertura de procedimentos previsto na ANS não é exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade.

Precedentes.

1.1. Na hipótese, "aplicando-se os parâmetros definidos para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida pela Lei nº 14.454/2022, conforme também demonstra o Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida de realização do PET-SCAN (ou PET-CT), ainda mais em se tratando de exame vinculado a tratamento de câncer." (REsp n. 2.057.897/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.).

2. Eventual reforma do entendimento da instância ordinária acerca da configuração do dano moral na espécie implicaria, necessariamente, em reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada em sede especial em virtude do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.130.936/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO. CRITÉRIOS DA SEGUNDA SEÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. CARÁTER INOVADOR. TRATAMENTO CONTINUADO. APLICAÇÃO EX NUNC. NEOPLASIA MALIGNA. EXAME DE PET-SCAN. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). MERO ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS. EFEITO IMPEDITIVO DE TRATAMENTO ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO.

1. Tratam os autos da interpretação do alcance das normas definidoras do plano referência de assistência à saúde, também conhecido como Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sobretudo com relação às Diretrizes de Utilização (DUT).

[...]

9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.

10. Na hipótese, aplicando-se os parâmetros definidos para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida pela Lei nº 14.454/2022, conforme também demonstra o Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida de realização do PET-SCAN (ou PET-CT), ainda mais em se tratando de exame vinculado a tratamento de câncer.

11. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.057.897/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

No mesmo sentido, segue entendimento desta Egrégia Corte de Justiça;

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL E MATERIAL C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. DECISÃO QUE SE FUNDAMENTA NA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR E REALIZAR O EXAME PET-CT DE CORPO INTEIRO (PET DEDICADO ONCOLÓGICO). ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAL EXAME NAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021, DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR. PREVISÃO DE COBERTURA DE PET-CT PARA CANCER DE MAMA METASTICO. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA B, DA LEI 9.656/98. SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, TRATAMENTOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08119500620238140000 19182167, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. PET-SCAN - PET-CT . DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DO PLANO DE SAÚDE LIMITAR TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em autorizar as despesas inerentes a exame indispensável (Pet/Scan ou Pet/CT) para garantir a elucidação diagnóstica e o controle da evolução de doença grave.

2. O desatendimento aos critérios previstos nas Diretrizes de Utilização da ANS não constitui óbice ao custeio do exame, pois as orientações nelas previstas são referências básicas às operadoras/seguradoras de planos e seguros de saúde e não têm o condão de limitar ou excluir direitos contratualmente previstos.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada

4. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido, com aplicação de multa.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08011250320238140000 15818833, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, conforme se depreende da análise dos autos, o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e rechaçados na decisão monocrática ora impugnada, a qual foi proferida com fundamentação clara e em conformidade com a jurisprudência dominante, não se constatando qualquer fato novo ou argumento jurídico relevante que enseje a modificação do entendimento já consolidado.

O simples inconformismo da parte agravante, desacompanhado de fundamentação idônea, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
26327547.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025